Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão de restrição à circulação de veículo anotada no sistema RenaJud. 1.1. O embargado reconheceu a procedência do pedido, mas afirmou que os ônus da sucumbência deveriam ser arcados pelo embargante, o que foi acolhido pelo Juízo singular.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Deve ser atribuída a quem que deu causa à constrição indevida a obrigação de pagar os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o embargante demonstrou ter adquirido o veículo em momento anterior ao da determinação de restrição à circulação do bem exarada nos autos de processo de execução. 4.1. A aludida restrição somente ocorreu em razão do embargante não ter procedido à alteração do registro do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o embargante deve arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e não provido.